Tribunal: TJES
Processo: 5012729-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012729-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDIA PEREIRA LUZ

AGRAVADO: AILTON ALVES DE MATOS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO JUDICIAL. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. REVOGAÇÃO DA TUTELA LIMINAR.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação possessória, deferiu o pedido liminar de reintegração de posse em favor do agravado, que adquiriu o imóvel em leilão da Caixa Econômica Federal. A agravante alega exercer posse legítima sobre o bem, argumentando que construiu residência no local após período de vulnerabilidade social, residindo com seus três filhos menores, e que a posse do agravado não estaria comprovada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) se o agravado, ao adquirir o imóvel em leilão, deveria ter ajuizado ação petitória em vez de ação possessória, por nunca ter exercido a posse sobre o imóvel; (ii) se a agravante confere função social à posse exercida, em razão de ter estabelecido moradia no local com seus filhos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O exercício da posse pelo agravado, anterior à propositura da ação, carece de comprovação robusta, sendo insuficientes os documentos apresentados, como o pagamento de IPTU e boletins de ocorrência, para demonstrar a posse efetiva.

4. A agravante ocupa o imóvel de maneira pacífica e conferiu função social à posse ao construir moradia para si e seus três filhos, exercendo o direito fundamental à moradia em situação de vulnerabilidade.

5. A posse deve ser analisada sob a ótica de sua função social, conforme doutrina de Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald, que preconiza a promoção do direito à moradia como direito fundamental à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. O exercício da posse em ações possessórias deve ser comprovado de forma concreta, sendo insuficiente a simples apresentação de documentos que não demonstrem a ocupação efetiva do imóvel. 2. A função social da posse, quando preenchida pelos requisitos de pacificidade e destinação à moradia, prevalece sobre eventual direito de propriedade não exercido de maneira concreta e ativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 557; CF/1988, art. 5º, XXIII.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 305416, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 09.03.2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Insurge-se a agravante em face de decisão que, em sede de ação possessória, deferiu o pedido liminar de reintegração de posse do imóvel descrito na exordial.

A recorrente argumenta, em síntese: (i) o recorrido adquiriu imóvel já ocupado por terceiro, em leilão da Caixa Econômica Federal e, para se assenhorar do imóvel, ingressou com a ação possessória, manifestamente equivocada, uma vez que, por nunca ter exercido a posse, deveria ter ajuizado ação petitória; (ii) a sua posse, por sua vez, restou devidamente demonstrada; (iii) após se separar do ex-companheiro, passou a residir com os 03 filhos menores de idade em um abrigo na rua, próximo ao imóvel objeto da ação, ficando por lá aproximadamente 08 meses; (iv) com a ajuda dos moradores da região e de uma imobiliária, edificou uma casa no lote; (v) somente tomou conhecimento do agravado com o cumprimento da decisão liminar.

Pois bem. Como se sabe, nas ações tipicamente possessórias, como a reintegratória, o que se discute é o fato da posse, e não o direito de propriedade sobre a coisa.

Daí porque é indispensável a separação entre o juízo possessório, em que debatido tão somente o direito de posse (ou seja, a garantia de obter proteção jurídica ao fato da posse contra atentados praticados por terceiros – jus possessionis), do juízo petitório, em que a pretensão tem por supedâneo o direito de propriedade e/ou seus desdobramentos, dentre eles o direito à posse (jus possidendi).

No CPC, essa regra está elencada no art. 557: “Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa”.

No caso, após um primeiro exame dos elementos fático-probatórios presentes na ação originária, verifica-se que o exercício pretérito da posse por parte do agravado ainda carece de comprovação.

Observe-se pelos documentos colacionados junto à inicial que, no afã de comprovar a posse anterior, o recorrido, menos de um mês antes da propositura da ação, efetuou o pagamento do IPTU de 2022 e 2023, obteve certidão de nada consta junto à Prefeitura de Vila Velha e fez o registro de dois boletins de ocorrência.

Ocorre, todavia, que a agravante, pelo que se extrai dos autos, encontrou o terreno vazio, sem edificações ou cercas, em aparente estado de abandono e nele construiu uma casa simples, ainda sem reboco, para residir com os três filhos menores.

Nesse cenário, a despeito de eventual direito dominial que o agravado ostente sobre o bem, não se deve ignorar que a recorrente, ao estabelecer moradia no local, conferiu função social à posse.

Vale lembrar que, como advertem Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald
,
“
a
função social da posse
é uma abordagem diferenciada da função social da propriedade, na qual não apenas se sanciona a conduta ilegítima de um proprietário que não é solidário perante a coletividade,
mas
se estimula o direito à moradia como direito fundamental de índole existencial, à luz dos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana
.
”

(FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson.
Curso de direito civil
. 2012. v. 5. pag. 78).

Nesse cenário, à luz dos limites da tutela dos interditos possessórios, vislumbra-se que razão assiste à agravante, pelo que deve ser revogada a tutela possessória.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
dou

provimento
para revogar a tutela liminar possessória
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 18/11/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho a Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 18.11.2024 a 22.11.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.